Tribunal: TJMT
Processo: 1023350-17.2023.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-10-24
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1023350-17.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[GLICYA DE OLIVEIRA THEODORO - CPF: 000.978.551-54 (ADVOGADO), KAUAN DA PAZ SOUZA - CPF: 075.974.581-18 (PACIENTE), MATO GROSSO - MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), Ex. Sr. Dr. Juiz de Direito Vara ùnica Pedra Preta (IMPETRADO), GLICYA DE OLIVEIRA THEODORO - CPF: 000.978.551-54 (IMPETRANTE), JUÍZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE PEDRA PRETA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1023350-17.2023.8.11.0000

PACIENTE: KAUAN DA PAZ SOUZA
IMPETRANTE: GLICYA DE OLIVEIRA THEODORO

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE PEDRA PRETA

EMENTA

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO CONSUBSTANCIADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – IRREGULARIDADE DA PRISÃO EM FLAGRANTE – INGRESSO DOMICILIAR ILEGAL – DESCABIMENTO – AGENTE QUE FOI ABORDADO NA PARTE EXTERNA DE SUA RESIDÊNCIA – ILEGALIDADE DA SEGREGAÇÃO, EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E DOS REQUISITOS DO ARTIGO 312, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – VIABILIDADE – GRAVIDADE ABSTRATA DO DELITO, ILAÇÕES DE QUE EM LIBERDADE O PACIENTE CONTINUARÁ A PERSEVERAR NA PRÁTICA CRIMINOSA E JUSTIFICATIVA DO “CLAMOR PÚBLICO” – APREENSÃO DE 2 (DUAS) PORÇÕES DE MACONHA, PESANDO APROXIMADAMENTE 250G (DUZENTOS E CINQUENTA GRAMAS) E UMA BALANÇA DE PRECISÃO – EXISTÊNCIA DE PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS [PRIMARIEDADE, EMPREGO LÍCITO E RESIDÊNCIA NO DISTRITO DA CULPA] –
PERICULUM LIBERTATIS
NÃO DEMONSTRADO – POSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS –
ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA
, EM CONSONÂNCIA EM PARTE COM O PARECER MINISTERIAL.

Tendo sido o paciente abordado pelos policiais civis na parte externa de sua residência, após o recebimento de informações prévias dando conta de que ele estaria traficando na região, não há se falar na ilegalidade de sua abordagem, tampouco na ocorrência de violação do seu domicílio.

A prisão preventiva, visando resguardar a garantia da ordem pública, somente se revela cabível quando motivada em substrato fático concreto que autorize a sua decretação, não bastando a motivação genérica e abstrata do delito, o “clamor público” e nem a ilação do magistrado de que o paciente, em liberdade, continuará a perseverar na prática criminosa.

A existência de predicados pessoais favoráveis [primariedade, emprego lícito e residência no distrito da culpa] deve ser sopesada em favor do paciente, autorizando a substituição da custódia preventiva por medidas cautelares menos gravosas.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1023350-17.2023.8.11.0000

PACIENTE: KAUAN DA PAZ SOUZA
IMPETRANTE: GLICYA DE OLIVEIRA THEODORO

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE PEDRA PRETA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de KAUAN DA PAZ SOUZA, contra ato comissivo do Juízo da Vara Única da Comarca de Pedra Preta/MT, nos autos n. 1001358-31.2023.811.0022, que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva, pela prática, em tese, do crime de tráfico de drogas [art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006].

O impetrante sustenta que:
1)
a prisão em flagrante é ilegal, uma vez que “
a informação anônima de tráfico de drogas na residência do paciente, feita por pessoas não identificadas, não se mostra suficiente para ‘autorizar’ o ingresso domiciliar dos agentes de segurança [...] haja visa que não há nenhum relatório de investigação preliminar, sequer identificação ou informações de supostas pessoas que estariam adquirindo drogas no local”
;
2)
a decisão constritiva não possui fundamentação idônea, notadamente por não se fazerem presentes os requisitos do artigo 312, do Código de Processo Penal;
3)
em razão da existência de predicados pessoais favoráveis e da apreensão de ínfima quantidade de entorpecentes, é possível a substituição da segregação preventiva pelas medidas cautelares previstas no artigo 319, do Código de Processo Penal [doc. digital n. 184211185].

A liminar foi
indeferida
pelo Plantonista, Desembargador Rondon Bassil Dower Filho [doc. digital n. 184222160].

A autoridade coatora prestou informações requisitadas [doc. digital n. 185280671].

A Procuradoria de Justiça opinou pela concessão da ordem, substituindo a prisão preventiva por medidas cautelares diversas [doc. digital n. 186523152].

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1023350-17.2023.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Por meio da presente ação constitucional, busca
o
impetrante cessar o constrangimento ilegal a que
está
submetido KAUAN DA PAZ SOUZA, por ordem do Juízo da Vara Única de Pedra Preta/MT, nos autos n. 1001358-31.2023.811.0022.

Consta dos documentos anexados ao caderno processual digital que o paciente foi preso pela prática, em tese, do crime de tráfico de drogas.

Valho-me do Boletim de Ocorrência n. 2023.275570 elaborado pela equipe de agentes da Delegacia de Polícia de Pedra Preta/MT para melhor elucidação dos fatos,
verbis
:

“A EQUIPE POLICIAL DESTA DELEGACIA TENDO INFORMAÇÕES DE O SUSPEITO KAUAN ESTAVA REALIZANDO TRÁFICO DE DROGAS E QUE COSTUMEIRAMENTE FAZIA VENDA E ENTREGA DE ENTORPECENTE NA REGIÃO DO BAIRRO JARDIM MORUMBI E ADJACÊNCIAS DA PRAÇA DO BAIRRO SÃO MARCOS. EM MONITORAMENTO NAS PROXIMIDADES DA RESIDÊNCIA DO SUSPEITO O MESMO FOI AVISTADO ADENTRANDO NA RESIDÊNCIA E AO SAIR EM UMA MOTOCICLETA FOI ABORDADO POR ESTA EQUIPE POLICIAL QUE AO REALIZAR BUSCA PESSOAL NO SUSPEITO FOI ENCONTRADO EM SUA CINTURA DUAS PORÇÕES DE SUBSTÂNCIA ANÁLOGA A MACONHA BEM COMO UMA BALANÇA DE PRECISÃO, TODOS OS REFERIDOS ITENS PRESOS POR DENTRO DO ELÁSTICO DO SHORTS NA REGIÃO DA CINTURA DO SUSPEITO. DE IMEDIATO KAUAN AFIRMOU A ESTA EQUIPE POLICIAL QUE A DROGA PERTENCIA A ELE E QUE IRIA REALIZAR A ENTREGA DE PARTE DA DROGA PARA UM USUÁRIO QUE ESTAVA LHE AGUARDANDO NA PRAÇA DO BAIRRO SÃO MARCOS. DIANTE DO EXPOSTO ESTA EQUIPE POLICIAL DEU VOZ DE PRISÃO AO SUSPEITO E O CONDUZIU A ESTA DELEGACIA DE POLICIA PARA PROVIDÊNCIAS DE PRAXE, SEM LESÕES CORPORAIS”
(doc. digital n. 184211187).

No mesmo sentido são as declarações dos investigadores de polícia, MOACIR ARIMATHEIA DA COSTA e JEFERSON SOARES ALVES (docs. digitais n. 184211187 – p. 11/14).

O paciente, quando interrogado, permaneceu em silêncio, reservando-se o direito de falar em juízo (doc. digital n. 184211187 – p. 23/24).

Além disso, o laudo pericial apontou que foram apreendidas:
a)
1 (uma) balança de precisão;
b)
2 (duas) porções de material vegetal de tonalidade castanho esverdeada, constituída por folhas, caulículos, sementes e inflorescências, prensadas, sendo uma acondicionada em fragmento plástico translúcido de cor branca e outra envolta em fita adesiva de cor marrom, com
massa total de 243g
(duzentos e quarenta e três gramas), que apresentou resultado positivo para a presença de
Cannabis Sativa L.
(
maconha
).

No que tange à invasão de domicílio, os policiais relataram que receberam diversas denúncias anônimas, dando conta de que o paciente estaria traficando no Bairro Jardim Morumbi e adjacências da praça do Bairro São Marcos, em Pedra Preta/MT, razão pela qual deslocaram-se ao endereço residencial dele, realizaram campanas nas cercanias e, em determinada ocasião, decidiram abordá-lo quando ele estava saindo do local em uma motocicleta. Além disso, asseveraram ter localizado, em seu poder, porções de maconha e uma balança de precisão. Por fim, revelaram que o próprio paciente informou-lhes que ia realizar a entrega de parte da droga para um usuário que estaria lhe aguardando em uma praça do município.

Como se vê, ao reverso do afirmado na impetração, não há se falar na invasão de domicílio, haja vista que o paciente foi abordado na parte externa de sua residência e os investigadores de polícia
sequer
ingressaram no local.

No que tange aos fundamentos da prisão cautelar, verifico que o Juiz da Vara Única da Comarca de Pedra Preta/MT, Márcio Rogério Martins, homologou a prisão em flagrante do paciente e a converteu em preventiva, nestes termos:

“Os pressupostos autorizadores da decretação da prisão preventiva estão contidos no artigo 312, “caput”, do Código de Processo Penal, quais sejam, prova de existência do crime e indícios suficientes da autoria e prova da materialidade, de maneira ampla conforme documentos acostados aos autos e depoimento de testemunhas.

[...]

Oportuno consignar que a presença do “fumus comissi delicti” consiste na plausibilidade do direito de punir, caracterizando-se pela prova da materialidade do crime e indícios de sua autoria, sendo que o “periculum in libertatis”, consiste na garantia da ordem pública, perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, da ordem econômica e da aplicação da lei penal, bem como da conveniência da instrução criminal.

Ao menos para um juízo de cognição sumária, os elementos de prova trazidos à baila no auto de prisão em flagrante, ou seja, os depoimentos dos Policiais relatando que o indiciado Kauan passou a ser monitorado e investigado após denúncia de que o indiciado estaria comercializando entorpecentes na cidade, sendo na ocasião da abordagem do indiciado foi encontrado e apreendido consigo os entorpecentes, dão conta da existência da materialidade delitiva, bem como de indícios suficientes de autoria em relação à pessoa do indiciado no crime de tráfico de entorpecente nesta Comarca, restando, portanto, preenchido o requisito do “fumus comissi delicti”.

De outro lado, também está presente o “periculum libertatis”, o qual,
no particular é representado pela necessidade de se garantir a ordem pública, face à possibilidade de reiteração da conduta criminosa que lhe é imputada e o perigo gerado pelo estado de liberdade do indiciado, ou seja, se o réu for posto em liberdade volte a praticar o comércio de drogas ilícitas nesta Comarca de Pedra Preta
.

[...]

O crime em questão, apesar de classificado como formal, ou seja, sem a necessidade de haver lesão a saúde de alguém, denota-se como um dos mais graves delitos atualmente, pois atinge não só a sociedade como um todo, como especificamente a família, haja vista a infinidade de crianças e jovens que entram para o crime pela porta do tráfico de drogas
.

Desta feita,
a gravidade do crime de tráfico de drogas é demasiadamente concreta para a sociedade
.

Diante
da constatação de tais evidencias de comércio de tráfico de drogas, resta demonstrada a gravidade concreta do caso em questão, esta evidenciada pelas características da prisão em flagrante do indiciado
, ou seja,
o indiciado foi preso logo após sair de sua residência em posse dos entorpecentes, bem como a forma que os entorpecentes estão condicionados e pela quantidade de entorpecentes, denota que os entorpecentes apreendidos eram destinados à mercancia
.

Ademais, os indiciados possuírem condições subjetivas favoráveis e eventual aplicação de regime diverso do fechado em caso de condenação, entendo que não impede a decretação da prisão preventiva, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória.

[...]

Conforme dispõe o artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal, após sua reforma, há possibilidade da prisão preventiva somente para delitos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos.

No caso em questão, trata-se crime de tráfico de entorpecentes, apenado com pena máxima superior ao patamar legal, subsumindo-se a hipótese autorizadora legal.

Por oportuno, não se pode olvidar, que o conceito de ordem pública abrange não só a tentativa de se evitar a reiteração delituosa, mas também, o acautelamento social decorrente da repercussão negativa e do estado de insegurança, de intranquilidade e de impunidade efetivamente causado com a prática do delito
.

Nestes casos, a prisão preventiva se faz necessária para garantir a ordem pública, para barrar a reiteração do delito, conferindo segurança à sociedade [...]”
(doc. digital n. 184211187 – p. 56/62).

Como reiteradamente tenho sustentado, a prisão preventiva, como espécie de medida cautelar, deve ser assentada na necessidade e na adequação, previstas no artigo 282, do Código de Processo Penal, bem como na proporcionalidade em sentido estrito, como prega a boa doutrina.

Por isso, cumpre ao juiz, primeiramente, verificar a necessidade de se restringir a liberdade do indiciado(a) ou acusado(a), para tutelar os interesses do processo (conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal) ou da paz social (garantia da ordem pública).

Constatado que a preventiva é mesmo necessária, cabe perscrutar, dentre as medidas existentes, aquelas que, em observância à gravidade do crime, às circunstâncias do fato e condições pessoais do(a) agente, apresente-se adequada a salvaguardar os referidos interesses superiores, considerando como tal aquela que se mostre com menor potencial de invasão aos direitos fundamentais.

O tipo penal nem sempre é, necessária e objetivamente, indicador da necessidade da prisão. As circunstâncias fáticas do caso é que devem mostrar a imprescindibilidade de sua aplicação.

Esta é a lição de Gustavo Henrique Badaró quando assevera:

“A prisão não pode ser um corolário automático da imputação, o que significaria restaurar um regime de prisão obrigatória. A decretação da prisão não pode ter por fundamento apenas a gravidade abstrata do crime (por exemplo, por se
tratar de tráfico de drogas
ou de roubo). Aliás, tal prisão, além de desrespeitar a garantia constitucional da motivação das decisões judiciais, também fere a presunção de inocência, uma vez que decorreria do tipo penal imputado, independentemente da necessidade concreta da medida”
(Processo Penal, 3ª ed., 2015, Ed. Revista dos Tribunais, p. 991 – grifo nosso).

Em nosso sistema, a
ordem pública
que justifica a prisão cautelar, decorre mesmo da probabilidade do cometimento de novos delitos ou da ameaça concreta ao meio social.

No caso
sub judice
, o decreto preventivo revela-se abstrato e padronizado, limitando-se a ponderações sobre a “gravidade abstrata” do delito e do “clamor público”, aplicáveis, indistintamente, a quaisquer acusados de tráfico de drogas.

Outrossim, não identifiquei numa linha sequer, qualquer fundamento concreto hábil a autorizar a decretação da medida extrema. Aliás, fiz questão de transcrever trecho do
decisum
– mais especificamente no capítulo relacionado à conversão da prisão em flagrante em preventiva – para não deixar dúvida quanto à ausência de indicação de elementos concretos aptos a demonstrar o propalado “
periculum libertatis
” do paciente.

O ato constritivo contém aclaração teórica no que consistem os requisitos da segregação cautelar, porém, sem descrição de nenhuma circunstância palpável capaz de comprovar a periculosidade do paciente e a possibilidade de reiteração delitiva, se colocado em liberdade.

Ademais, como bem destacou o Procurador de Justiça, Jorge da Costa Lana, no seu parecer, “
em que pese a quantidade expressiva e/ou variedade da droga apreendida seja considerada fundamento idôneo para garantia da ordem pública, no caso em apreço o juízo singular não utilizou tal motivação ao decretar a prisão preventiva do paciente, tão somente mencionando a apreensão dos entorpecentes como prova de que as drogas eram destinadas ao tráfico [...]
”.

Ainda que seja considerada as porções de estupefacientes apreendidos [aproximadamente
250g
(duzentos e cinquenta gramas) de
maconha
], a quantidade não é suficiente para permitir a conclusão [em análise perfunctória] de que o paciente esteja envolvido com a prática do tráfico em larga escala ou que faça da mercancia seu meio de vida.

Em outras palavras, nem mesmo a quantidade do entorpecente pode ser considerada relevante a ponto de ensejar a decretação da custódia preventiva.

Do mesmo modo, a justificativa utilizada pela autoridade coatora, no sentido de que “
se o paciente for posto em liberdade voltará a praticar o comércio de drogas ilícitas”
trata-se de suposição, hipótese e conjectura, não prestando, da mesma forma, como fundamento idôneo para a prisão cautelar.

Sem indicação de elementos fáticos concretos, a prisão preventiva assume caráter de antecipação de pena, ferindo o princípio constitucional da legalidade estrita.

Sabe-se que para a privação da liberdade [direito fundamental da pessoa humana] é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime, da presença de indícios suficientes da autoria e, principalmente, do perigo gerado pela soltura do agente.

Nesse sentido é o entendimento da Corte Cidadã:

“A prisão preventiva é uma medida excepcional, de natureza cautelar, que autoriza o Estado, observadas as balizas legais e demonstrada a absoluta necessidade, restringir a liberdade do cidadão antes de eventual condenação com trânsito em julgado (art. 5º, LXI, LXV, LXVI e art. 93, IX, da CF). Exige-se, ainda, na linha inicialmente perfilhada pela jurisprudência dominante deste Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal e agora normatizada a partir da edição da Lei n. 13.964/2019, que a decisão esteja pautada em motivação concreta de fatos novos ou contemporâneos, bem como demonstrado o lastro probatório que se amolde às hipóteses excepcionais da norma em abstrato e revelem a imprescindibilidade da medida, vedadas considerações genéricas e vazias sobre a gravidade do crime.”
(AgRg no HC n. 789.691/SC, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, 13/2/2023
)

“A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis. [...]”
(RHC n. 97.893/RR, Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, 19/12/2019)

Se não evidenciado que a liberdade do paciente representa perigo à ordem pública ou aos atos processuais, injustificável a preservação da custódia provisória, a qual pode ser substituída por medidas cautelares alternativas, conforme requerido pelo impetrante.

Nada há nos autos que demonstre se tratar de agente com periculosidade acentuada ou que, permanecendo em liberdade voltará a praticar novos delitos; nesse aspecto, foram juntados documentos que comprovam que ele possui
residência
,
família
e
emprego lícito
no distrito da culpa (docs. digitais n. 184211187 - p. 46/55).

Aliás, em consulta aos Sistemas de Acompanhamento Processual (PJE) e de Expedição de Certidão (SEC) deste Sodalício, não verifiquei a existência de nenhuma outra ação penal, razão pela qual a
primariedade
deve ser sopesada em seu favor. Confira-se:

“[...] sendo o encarcerado primário, que ostenta apenas outros registros criminais por delitos de menor potencial ofensivo, sem condenações transitadas em julgado, residente em endereço certo no distrito da culpa [...] sem que o d. magistrado singular tenha obtido êxito em demonstrar a gravidade concreta das condutas ilícitas que extrapole a inerente aos tipos penais, ou indícios de que o flagrado tenha tentado foragir, infere-se a dispensabilidade da medida extremada, uma vez que suficiente para o resguardo da ordem pública e da aplicação da lei penal a vinculação sujeito às restrições não prisionais, dispostas no art. 319 do CPP, dando-lhe a chance de rever seus atos e, quem sabe, optar por não mais delinquir. Liminar ratificada e ordem concedida em definitivo. Prisão preventiva substituída por restrições menos drásticas à liberdade do paciente”
(TJMT, N.U 1019777-73.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 21/10/2020, Publicado no DJE 27/10/2020)

Com essas considerações, em consonância parcial com o parecer ministerial,
CONCEDO PARCIALMENTE
a ordem para substituir a prisão preventiva de
KAUAN DA PAZ SOUZA
pelas seguintes medidas cautelares:

“a) declarar o endereço onde poderá ser encontrado, comunicando ao juízo criminal, eventual mudança;

b) comparecer
mensalmente
no juízo de seu domicílio, até o quinto dia útil, para informar e justificar suas atividades;

c) não se ausentar do território da Comarca de seu domicílio, por mais de 4 (quatro) dias, sem prévia comunicação ao juízo;

d) recolher-se em residência no período noturno, finais de semana e dias de folga;

e)
não se envolver em outro fato criminalmente ilícito
;

Delego
ao juízo de origem a responsabilidade pela expedição do alvará de soltura em favor do paciente,
KAUAN DA PAZ SOUZA
,
salvo se por outro motivo estiver preso
, advertindo-o expressamente sobre as medidas cautelares fixadas, bem como
sobre a possibilidade de decreto de nova prisão, em caso de descumprimento
, desde que devidamente fundamentada em dados concretos extraídos dos autos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/10/2023